Tribunal: STF
Processo: HC 183173
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM EXECUÇÃO DE PENA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.